Tribunal: STM
Processo: 7000631-60.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. CRIMES. ESTELIONATO. FALSIDADE IDEOLÓGICA E EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA. CONCURSO DE CRIMES. PRÁTICA AUTÔNOMA. NÃO INCIDÊNCIA DA CONSUNÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA.
Na avaliação da ocorrência da consunção, é mister que a particularidade do caso concreto seja considerada tanto em virtude da relevância do falso quanto por deferência à garantia de individualização da pena, sob pena de se prescindir de fator relevante para a justa punição do caso sub examen.
Diante do contexto criminológico disposto nos autos, não será reconhecida a absorção quando as condutas de incidência penal forem praticadas em condições autônomas, deliberadas ao intento voltado aos crimes praticados.
Embargos rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
26/06/2023, 19:15
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721680023780884902743405873440&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 20/03/2023
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000631-
60.2022.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR
ADVOGADO(A): ELIEZER PEREIRA MARTINS (OAB SP168735)
ADVOGADO(A): DAILSON SOARES DE REZENDE (OAB SP314481)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS
INFRINGENTES OPOSTOS PELA DEFESA, PARA MANTER INALTERADO O
ACÓRDÃO RECORRIDO, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. OS
MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(RELATORA) E JOSÉ COÊLHO FERREIRA CONHECIAM E ACOLHIAM OS
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS PELA DEFESA DO
CAP EX WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR, PARA CONDENÁ-LO À PENA
DE 2 (DOIS) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO COMO INCURSO NO
ART. 251 DO CPM, DEVENDO SER CUMPRIDA EM REGIME ABERTO, EM
CONFORMIDADE COM O ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL
COMUM, NOS EXATOS TERMOS DO VOTO DIVERGENTE, PELOS SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RELATOR PARA ACÓRDÃO
MINISTRO LEONARDO PUNTEL. A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (RELATORA) FARÁ VOTO VENCIDO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

26/06/2023, 19:15
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721680023780884902743405873440&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha a Divergência - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha a Divergência - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

26/06/2023, 19:16
:: 40001350121 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=122cf469364ae2f7...
1/15
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000631-60.2022.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR
ADVOGADO(A): ELIEZER PEREIRA MARTINS (OAB SP168735)
ADVOGADO(A): DAILSON SOARES DE REZENDE (OAB SP314481)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA.
CRIMES.
ESTELIONATO.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA
E
EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA. CONCURSO DE
CRIMES. PRÁTICA AUTÔNOMA. NÃO INCIDÊNCIA DA
CONSUNÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR
MAIORIA.
Na avaliação da ocorrência da consunção, é mister que a
particularidade do caso concreto seja considerada tanto em virtude da
relevância do falso quanto por deferência à garantia de
individualização da pena, sob pena de se prescindir de fator relevante
para a justa punição do caso sub examen.
Diante do contexto criminológico disposto nos autos, não será
reconhecida a absorção quando as condutas de incidência penal forem
praticadas em condições autônomas, deliberadas ao intento voltado aos
crimes praticados.
Embargos rejeitados. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e,
por maioria, em rejeitar os Embargos Infringentes opostos pela defesa, para manter
inalterado o acórdão recorrido, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 20 de março de 2023.
7000631-60.2022.7.00.0000
40001350121 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 19:16
:: 40001350121 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=122cf469364ae2f7...
2/15
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa
(evento 1) contra o Acórdão desta Corte, publicado em 1º/9/2022, lavrado nos autos
da Apelação nº 7000832-86.2021.7.00.0000, na parte em que, por maioria, deu
provimento parcial ao Apelo ministerial, reformando a Sentença Condenatória
imposta ao embargante, majorando a pena para 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 15
(quinze) dias de reclusão, como incurso no art. 282 do CP e nos arts. 312 e 251 do
CPM, c/c o art. 71 do CP, concedendo-lhe o benefício de recorrer em liberdade,
ficando estabelecido o regime prisional inicialmente fechado, nos termos do art. 33,
§2º, alínea “a”, do CP, em caso de cumprimento da pena, contra o voto do
Excelentíssimo Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que conheceu e deu
provimento parcial ao Apelo do Parquet das Armas, no tocante ao reconhecimento
das circunstancias judiciais negativas ao agente, na forma do art. 69 do CPM,
e parcial provimento ao Apelo defensivo para, reformando a Sentença recorrida,
reconhecer a prática tão somente do crime de estelionato, reduzindo a pena aplicada
ao réu para 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão como incurso no art. 251 do
CPM.
O Acórdão embargado restou assim ementado, na parte aqui
debatida, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA E MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. ESTELIONATO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E EXERCÍCIO ILEGAL
DA MEDICINA. ARTS. 251 E 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ART. 282 DO
CÓDIGO PENAL COMUM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
POR
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INDEFERIMENTO DO INTERROGATÓRIO DO ACUSADO AO FINAL DA
INSTRUÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
POR
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INDEFERIMENTO
DA
REINQUIRIÇÃO
DE
TESTEMUNHAS APÓS
O
INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL DO ACUSADO. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE
POR CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA A
SESSÃO DE JULGAMENTO. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DE
QUESITO DE LEI FEDERAL RELATIVA À HABILITAÇÃO DOS PERITOS.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE
INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DOENÇA MENTAL SUPERVENIENTE.
INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE APTA A FRUSTRAR O EXERCÍCIO DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR MALFERIMENTO DO PRINCÍPIO DA
IMPARCIALIDADE
E
EQUIDISTÂNCIA
DO
JUIZ
TOGADO.
LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR
7000631-60.2022.7.00.0000
40001350121 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 19:16
:: 40001350121 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=122cf469364ae2f7...
3/15
DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
MATÉRIA IMBRICADA COM O MÉRITO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. APELO DEFENSIVO. ESTELIONATO. ART. 251 DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
NÃO
ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DESCRITO NO ART.
329 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. EXERCÍCIO ILEGAL
DA MEDICINA. ART. 282 DO CÓDIGO PENAL COMUM. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. HABILITAÇÃO INTERNA CORPORIS. NÃO ACOLHIMENTO
LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART.
312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA
DE PATAMAR MÍNIMO NO PRECEITO SECUNDÁRIO. NÃO ACOLHIMENTO.
DESPROPORCIONALIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
DISPOSITIVO
RECEPCIONADO PELA CARTA CONSTITUCIONAL DE 1988. FALSIDADE
IDEOLÓGICA COMO CRIME MEIO PARA O DELITO DE EXERCÍCIO ILEGAL
DA MEDICINA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA
DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA
PENA.
ERROR
IN
JUDICANDO.
EXASPERAÇÃO
INDEVIDA
DA
REPRIMENDA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DEFENSIVO NÃO
PROVIDO. MAIORIA. APELO MINISTERIAL. EXASPERAÇÃO DA PENA-
BASE. ACOLHIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. MAIORIA.
[...]
Como cediço, na individualização da pena o julgador tem certo grau de
discricionariedade na análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as de
acordo com as condutas perpetradas pelo acusado, de forma a torná-la mais justa
e adequada às circunstâncias do caso concreto.
Recurso defensivo a que se nega provimento. Decisão por maioria.
RECURSO MINISTERIAL.
O princípio da individualização da pena permite que o julgador, dentro dos limites
abstratamente cominados pelo legislador, fixe a reprimenda objetivando a
prevenção e a repressão do crime perpetrado, conferindo-lhe, pois, certo grau de
discricionariedade em todas as fases da dosimetria.
Todavia, não se podem sopesar negativamente as circunstâncias judiciais de
insensibilidade, indiferença e arrependimento pelo simples fato do réu ter exercido
seu direito constitucional de permanecer em silêncio.
Apelo ministerial provido parcialmente. Decisão por maioria.”
A Declaração de Voto Vencido, da lavra do Ministro Dr. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, está fundamentada, em síntese, nos seguintes argumentos:
"[...]
7000631-60.2022.7.00.0000
40001350121 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 19:16
:: 40001350121 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=122cf469364ae2f7...
4/15
6. O cerne da quaestio iuris converge para a dúvida sobre a ocorrência ou não dos
crimes previstos nos arts. 312 do CPM e 282 do CP de forma autônoma, em relação
ao art. 251 do CPM. Em outras palavras, o vínculo de interdependência entre as
condutas e a preparação e execução do crime de estelionato.
7. O eminente Ministro Relator, acolhendo parcialmente recurso da acusação,
reformou a sentença e condenou o acusado/apelado à pena de 8 (oito) anos, 5
(cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, como incurso no art. 282 do Código
Penal comum, e arts. 312 e 251 do Código Penal Militar, c/c o art. 71
do Códex Repressivo comum.
[...]
9. Em breve epítome temporal, o apelante/apelado foi aluno do Curso de Medicina
da Universidade Federal Fluminense entre os anos de 1995 a 2003, mas não
concluiu o curso (Evento 46, doc.6, fls.227-229 do IPM nº 7000226-
66.2019.7.02.0002). No ano de 2004, se apresentou à Comissão de Seleção
Especial no Comando da 1ª Região Militar, ocasião em que ao final do processo
seletivo foi convocado para prestar Serviço Militar Inicial nas Forças Armadas, na
condição de Médico Militar, permanecendo como temporário até 2009, quando foi
aprovado no concurso de admissão à Escola de Saúde do Exército e, no ano
seguinte, após a correlata conclusão do Curso de Formação de Oficiais da EsSEx –
foi admitido como Oficial Médico de carreira. Após, foi classificado no Centro de
Avaliações do Exército CAEx, ocupando as funções de Adjunto da Seção de Saúde,
Médico Perito de OM e Médico Perito de Guarnição, utilizando carimbo de outros
médicos inscritos regularmente nos respectivos Conselhos de Medicina,
permanecendo até 2019 nessa conduta, sem a correspondente habilitação legal
para o exercício da profissão (Evento 1 do IPM).
[...]
DOSIMETRIA DA PENA – ART.251 ESTELIONATO
33. Após essas considerações, passa-se ao cálculo da pena, considerando para
tanto apenas a atribuição da reprimenda estatal do art. 251 do CPM.
34. Inicialmente, atento às balizas previstas no art. 69 do CPM, na primeira fase da
dosimetria da pena, não há como manter a gravidade do delito como circunstância
judicial negativa, tendo em vista que a gravidade do crime compreende justamente
as circunstâncias judiciais de caráter objetivo, refletidas na maior ou menor
extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução, e
as circunstâncias de tempo e lugar. Isso porque, para que seja realizado o cálculo
das circunstâncias judiciais, o art. 69 do CPM estabelece que o juiz deve apreciar a
gravidade do crime praticado e a personalidade do réu, levando-se em conta oito
circunstâncias: 1º) a intensidade do dolo ou grau da culpa; 2º) a maior ou menor
extensão do dano ou perigo de dano; 3º) os meios empregados; 4º) o modo de
execução; 5º) os motivos determinantes; 6º) as circunstâncias de tempo e lugar; 7º)
os antecedentes do réu; e 8º) sua atitude de insensibilidade, indiferença ou
arrependimento após o crime. Logo, a gravidade do crime e a personalidade do
réu não podem ser tratadas como circunstância judicial.
7000631-60.2022.7.00.0000
40001350121 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 19:16
:: 40001350121 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=122cf469364ae2f7...
5/15
[...]
38. Na aferição da primeira fase da dosagem da pena, verifica-se que o apelado é
réu primário e possuiu bons antecedentes.
38.1 Não obstante, demostrou patente indiferença e insensibilidade após o
cometimento do crime, conquanto, manteve a Administração em erro e assim
permaneceu até a denúncia que deflagrou as apurações e, a posteriori, seu
afastamento das funções de médico no ano de 2019.
38.2 No HMASP, em São Paulo, atuou como Adjunto e Chefe do Setor de
Diagnóstico por Imagem e Médico Perito de OM, inclusive realizou curso de
aperfeiçoamento de Oficiais Médicos às custas do EB e, ainda, foi designado para
compor Comissão de Ética Médica (Evento 1, doc.6 do IPM). Todo esse cenário
de atividades e envolvimentos ilícitos na profissão foram cometidos com a ciência
do recorrente de que não tinha concluído o Curso de Medicina, abandonado
desde 2003.
38.3 Assim, utilizando-se de omissão dolosa no período compreendido na peça
vestibular acusatória (Dez/2016 a Mar/2019), mostrou-se indiferente em relação à
reprovabilidade das ações habitualmente executadas, tanto na fase inquisitorial
como em juízo.
[...]
39. Portanto, deve ser considerada a ausência de arrependimento e indiferença
como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, nos termos
do “caput” do art. 69 do CPM.
40. Ainda dentro do espectro do art. 69 do CPM, identifica-se outra circunstância
judicial negativa, qual seja o perigo de dano, posto que, vários atos médicos foram
realizados, em especial, inúmeros Laudos de Exames Radiológicos assinados
pelo apelante/apelado, sem sequer ter logrado a qualificação mínima, básica
exigida para o exercício do cargo de profissional médico, ou seja, o Curso
Superior de Medicina. Por conseguinte, os pacientes que se submeteram aos
procedimentos e exames realizados, correram risco não usual, em face do contexto
citado. Nessa esteira, o perigo de dano também deve ser considerado como
circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria.
41. Nesse contexto, partindo-se da premissa de que, segundo os Tribunais, a
dosimetria da pena não está sujeita a critérios matemáticos para a fixação da pena,
havendo entendimento, inclusive, de que há possibilidade de ser considerada a
fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, fixo a pena-
base no patamar de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, considerando o
perigo de dano e a sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento
como circunstâncias judiciais negativas reconhecidas em coadunação com a
primariedade do apelante/apelado e os bons antecedentes, em observância aos princípios da individualização da pena, da
proporcionalidade e da razoabilidade.
42. Na segunda fase, verifico que são inexistentes agravantes e atenuantes.
7000631-60.2022.7.00.0000
40001350121 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 19:16
:: 40001350121 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=122cf469364ae2f7...
6/15
43. Na terceira fase, ausentes majorantes e minorantes a serem consideradas, torno
a pena definitiva em de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão por ser a
reprimenda suficiente para reprovação e prevenção do crime ora em comento”.
Em suas Razões, a Defesa (evento 1), baseando-se no Voto Vencido
proferido no julgamento da Apelação nº 7000832-86.2021.7.00.0000, argumentou a
necessidade de prevalência da tese firmada no Voto-Vista, concernente à imposição
da pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, que condenou o réu como
incurso no art. 251 do CPM, com fulcro no amparo normativo nacional e
internacional de proibição da aplicação de penas de tortura, de tratamento ou castigo
cruel, desumano ou degradante, nos moldes da Pacto Internacional dos Direitos
Civil e Políticos (1966), da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (1969) e
da Carta Política brasileira. Argumentou, ainda, a combativa Defesa que não se
observou no Acórdão guerreado o princípio da proporcionalidade, tendo sido
violada, de igual modo, a dignidade do infrator embargante, asseverando que a pena
deveria possuir a função retributiva proporcional à ofensa praticada, o que não
ocorreu.
Em Decisão de 4/10/2022 (evento 8), admiti os presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade opostos pelo Órgão Defensório, pois preenchidos os
requisitos de admissibilidade, legitimidade, interesse e tempestividade recursais,
abrindo vista ao embargado para contestá-los, nos termos do art. 126 do RISTM.
Em Impugnação aos Embargos (evento 12), a PGJM, representada
pelo
Subprocurador-Geral
Dr.
GIOVANNI
RATTACASO,
pugnou
pelo
conhecimento dos Infringentes e, no mérito, por sua rejeição, tendo em vista
inexistirem motivos para a revisão do vergastado Decisum desta Egrégia Corte
Castrense, devendo ser mantido na íntegra, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais,
motivo pelo qual deve ser conhecido.
Por meio dos presentes Embargos, a defesa objetiva o prevalecimento
do voto vencido, da lavra do Ministro Dr. José Coelho Ferreira, que dava
provimento ao recurso do Ministério Público Militar no que diz respeito ao
reconhecimento das circunstâncias judiciais negativas ao Acusado, na forma do art.
7000631-60.2022.7.00.0000
40001350121 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 19:16
:: 40001350121 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=122cf469364ae2f7...
7/15
69 do CPM, e dava parcial provimento ao Apelo defensivo para, reformando a
Sentença recorrida, reconhecer a prática tão somente do crime de estelionato,
reduzindo a pena aplicada ao Cap Ex WILSON PEREIRA DO CARMO JUNIOR
para 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso no art. 251 do CPM,
que será cumprida em regime aberto, de acordo com o art. 33, § 2º, alínea “c”, do
Código Penal Comum, reconhecendo-lhe o direito de apelar em liberdade.
Em que pese à irresignação da defesa, seu pleito não merece prosperar.
Na exordial acusatória, imputou-se ao Acusado, ora Embargante, as
práticas dos delitos constantes dos artigos 251 (estelionato) e 312 (falsidade
ideológica), ambos do CPM, bem como do artigo 282 do CP (exercício ilegal da
medicina), nos seguintes termos, in verbis:
O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, pelo Promotor de Justiça que esta subscreve,
no exercício de suas atribuições previstas no artigo 129, I, da Constituição Federal,
e na forma dos artigos 29 e 77 do Código de Processo Penal Militar, vem oferecer
DENÚNCIA em face de:
WILSON PEREIRA DO CARMO JUNIOR, brasileiro, nascido em 05/11/1976,
portador do RG nº 11.473.873-5 RJ, CPF nº 078.714.237-97, natural de
Governador Valadares/MG, filho de Wilson Pereira do Carmo e Ivelise Abreu do
Carmo, residente e domiciliado na Rua Luiz da Silva Pires, 761, casa 16, Vila
Oliveira, Mogi das Cruzes/SP; pela conduta delituosa depreendida dos referidos
autos de IPM, nos termos seguintes:
Conforme se depreende dos inclusos autos de inquérito policial militar, o Comando
da 2ª Região Militar recebeu do Comando Militar do Leste expediente originário do
Serviço de "DisqueDenúncia" da Secretaria de Segurança Pública do Estado do
Rio de Janeiro, dando conta de que o Capitão Médico Wilson Pereira do Carmo
Júnior estaria utilizando o número de inscrição do Conselho Regional de Medicina
pertencente a outro médico. Em verificação preliminar, foi constatado que o número
de registro do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (CREMERJ)
utilizado pelo indiciado no Hospital Militar de Área de São Paulo (CRM 52.89514-
8) realmente pertencia a outro proflssional, qual seja, ao médico Wilson Indalécio
Júnior, regularmente inscrito no referido Conselho de Classe.
Diante disso, foram solicitadas informações à Universidade Federal Fluminense,
tendo esta Insituição de Ensino, à fl. 227 (Evento 1, anexo 6), declarado que o
indiciado teve sua matrícula cancelada por abandono no primeiro semestre de
2009, não tendo concluído o Curso de Graduação em Medicina, tampouco sido
transferido para outra instituição de ensino superior.
Em outras palavras, o Capitão Médico Wilson Pereira do Carmo Júnior, na
verdade, jamais fora médico, tendo, durante todo o tempo em que integrou as
fileiras do Exército Brasileiro, exercido ilegalmente a Medicina.
7000631-60.2022.7.00.0000
40001350121 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 19:16
:: 40001350121 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=122cf469364ae2f7...
8/15
Em breve digressão temporal, no ano de 2004, o indiciado, então aluno do Curso de
Medicina da Universidade Federal Fluminense, se apresentou à Comissão de
Seleção Especial no Comando da 1ª Região Militar, a fim de prestar o Serviço
Militar Inicial nas Forças Armadas, na condição de Médico Militar.
Ao final do processo seletivo, foi convocado para prestar o Serviço Militar Inicial
no Exército Brasileiro, como Aspirante-a-Oficial Médico Temporário, junto ao
Comando da 1ª Região Militar, realizando a 1ª fase do Estágio de Adaptação e
Serviço no CPOR/RJ, tendo sido designado, na sequência, para servir na Escola de
Equitação do Exército, onde desempenhou as funções de Adjunto e, posteriormente,
Chefe da Formação Sanitária Regimental daquela OM.
Em 2007, foi transferido para o então Hospital de Guarnição da Vila Militar, atual
Hospital Geral do Rio de Janeiro, onde desempenhou, dentre outras, as funções de
Médico Perito de OM, Secretário da JISE (Junta de Inspeção de Saúde Especial) e
Chefe da Clínica Médica do Hospital, executando atividades periciais e de
coordenação das atividades técnicas de outros médicos.
Em 2009, o então 1º Tenente Temporário Carmo se inscreveu e foi aprovado no
concurso de admissão à Escola de Saúde do Exército; no ano seguinte, após o
término do Curso de Formação de Oficiais da EsSEx - passando à condição de
Oficial Médico de Carreira - foi classificado no Centro de Avaliações do Exército
CAEx, ocupando as funções de Adjunto da Seção de Saúde, Médico Perito de OM e
Médico Perito de Guamição.
De se salientar que, até aquele momento, o indiciado utilizava um carimbo falso,
onde constava um número de registro no Conselho Regional de Medicina do estado
do Rio de Janeiro (CREMERJ 52.77560-6), pertencente ao médico João Poeys
Júnior, profissional regularmente registrado naquele Conselho de Classe.
Entre os anos de 2013 e 2016, o indiciado realizou o Curso de Pós Graduação lato
sensu em Radiologia, no Hospital Central do Exército, sendo, ao final, classificado
no Hospital Militar de Área de São Paulo e designado como Adjunto do Setor de
Diagnóstico por Imagem e, posteriormente, Chefe do referido Setor. A partir de
então, o indiciado chancelava seus atendimentos com outro número de inscrição
(CREMERJ 52.89514-8), pertencente ao médico Wilson Indalécio Júnior,
profissional regularmente registrado no Conselho Regional de Medicina do estado
do Rio de Janeiro.
No mencionado nosocômio, o denunciado exerceu indevidamente a profissão de
médico até 13 de março de 2019, quando, após apurações preliminares que
indicavam a prática do exercício ilegal da medicina, o Diretor daquela OMS o
afastou cautelarmente das funções médicas, restringindo sua atuação às atividades
exclusivamente administrativas.
Oportuno frisar que nenhuma das Organizações Militares mencionadas obteve êxito
em localizar as cópias dos documentos entregues pelo investigado, especificamente
o diploma de graduação em medicina e o registro no conselho de classe, os quais
foram, em tese, apresentados junto com os originais, visando cumprir os requisitos
para as respectivas matrículas, isso devido ao fato de já transcorridos mais de
7000631-60.2022.7.00.0000
40001350121 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 19:16
:: 40001350121 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=122cf469364ae2f7...
9/15
5(cinco) anos, lapso temporal autorizador da eliminação dos referidos documentos,
de acordo com as Instruções Gerais para Avaliação de Documentos do Exército
(EB10-IG-01.012).
Questionado a respeito dos fatos, o denunciado nada esclareceu, manifestando o
desejo de permanecer em silêncio (fls. 192/196 do Evento 1, Anexo 4).
Com as condutas acima descritas, Wilson Pereira do Carmo Júnior, agindo de
forma livre e consciente, praticou os crimes de estelionato, de falsidade ideológica
e de exercício ilegal da medicina, executando-os, de 2004 a 2016, em Unidades
militares situadas no Estado do Rio de Janeiro, e, de 26/12/2016 até março de
2019, no Hospital Militar de Área de São Paulo.
Neste ponto, mister firmar a posição de que a presente exordial restringir-se-á a
buscar a aplicação da lei penal somente em relação ao período em que o
denunciado exerceu suas funções no Hospital Militar de Área de São Paulo, qual
seja, a partir do mês de dezembro de 2016, nos moldes da r. Decisão exarada nos
autos do Procedimento Administrativo nº 100.2019.000041, da lavra do Exmo.
Procurador-Geral de Justiça Militar (Evento 26).
O crime de estelionato se consumou com a obtenção de vantagem ilícita,
consistente no recebimento da integralidade dos soldos de Oficial Médico sem que
ostentasse as condições necessárias para tal, mantendo a Administração Militar em
erro desde o mês de dezembro de 2016 até o presente momento, uma vez que se
encontra afastado cautelarmente das funções médicas, contudo exercendo
atividades exclusivamente administrativas junto ao Hospital Militar de Área de São
Paulo. De acordo com as fichas financeiras apresentadas pelo Hospital Militar de
Área de São Paulo (Evento 46), no período compreendido entre os meses de janeiro
de 2017 a outubro de 2019, o denunciado percebeu o valor bruto de R$ 497.236,99
(quatrocentos e noventa e sete mil, duzentos e trinta e seis reais e noventa e nove
centavos), sendo o valor líquido de R$ 338.441,35 (trezentos e trinta e oito mil,
quatrocentos e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos). De acordo com as
informações apresentadas no Evento 52, o valor atualizado até o mês de novembro
de 2019 remonta a R$ 372.744,58 (trezentos e setenta e dois mil, setecentos e
quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos).
O crime de falsidade ideológica foi praticado através da inserção indevida do
número de inscrição (CREMERJ 52.89514-8), pertencente ao médico Wilson
Indalécio Júnior, profissional regularmente registrado no Conselho Regional de
Medicina do estado do Rio de Janeiro, nos documentos médicos elaborados no
âmbito do Hospital Militar de Área de São Paulo, atentando contra a
Administração Militar.
Por fim, o cometimento do delito de exercício ilegal da medicina exsurge cristalino
dos autos, tendo em vista que o denunciado jamais ostentou a qualidade de médico,
uma vez que abandonou o Curso de Graduação em Medicina antes de sua
conclusão, tendo praticado tão nobre profissão de forma indevida junto ao Hospital
Militar de Área de São Paulo.
7000631-60.2022.7.00.0000
40001350121 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 19:16
:: 40001350121 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=122cf469364ae2f...
10/15
Por todo o exposto, o Órgão do Ministério Público Militar protesta pelo
recebimento da presente Denúncia, com a citação de WILSON PEREIRA DO
CARMO JUNIOR, para se ver processar e julgar perante esse Juízo, até final
condenação, como incurso nas penas dos crimes capitulados nos artigos 251 e 312
do Código Penal Militar, bem como do artigo 282 do Código Penal, c/c art. 9º, II,
alínea "e", do CPM, na forma do art. 79, caput, do mesmo diploma normativo.
Requer, outrossim, a intimação da seguinte testemunha:
- Coronel Ruimar da Silva Sobrinho - encarregado do IPM; [...]
Após a observância do devido processo legal, o Conselho Especial de
Justiça para o Exército, em 8/9/2021, por unanimidade, julgou procedente a
acusação contida na denúncia, para o fim de condenar WILSON PEREIRA DO
CARMO JÚNIOR, já devidamente identificado nos autos, dando-o como incurso
nas sanções do art. 282 do Código Penal Comum e arts. 312 e 251 do Código Penal
Militar, à pena final de três (3) anos e seis (6) meses de reclusão, sem direito ao
sursis, sendo-lhe reconhecido o direito de recorrer em liberdade, fixando-se desde
logo o regime inicial de cumprimento da pena, ora aplicada, em aberto, na
conformidade do artigo 33, § 2.º, alínea "c", do Código Penal Brasileiro.
Em grau de apelos, interpostos pelo Ministério Público Militar e pela
defesa, este Tribunal, em sessão virtual realizada no período de 6 a 9 de junho de
2022, após a rejeição, por unanimidade, das preliminares defensivas; após o não
conhecimento da preliminar de inconstitucionalidade do art. 312 do Código Penal
Militar; o Tribunal Pleno, por maioria, decidiu negar provimento ao apelo
defensivo e dar provimento parcial ao recurso ministerial para, mantida a
condenação imposta ao Cap Ex Wilson Pereira do Carmo Júnior, fixar a pena em 8
(oito) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, como incurso no art. 282
do Código Penal Comum, e nos arts. 312 e 251 do Código Penal Militar, c/c o art.
71 do códex repressivo comum, com o direito de recorrer em liberdade, ficando
estabelecido o regime prisional inicialmente fechado, nos termos do artigo 33, § 2º,
alínea "a", do código penal comum, em caso de cumprimento da pena.
Na mesma toada, proferiu voto o Ministro José Coelho Ferreira, que
dava parcial provimento ao recurso do Ministério Público Militar, no que diz
respeito ao reconhecimento das circunstâncias judiciais negativas ao
apelante/apelado, na forma do art. 69 do CPM, e parcial provimento ao apelo
defensivo para, reformando a sentença recorrida, reconhecer a prática tão somente
do crime de estelionato, reduzindo a pena aplicada ao Cap Ex Wilson Pereira do
Carmo Júnior para de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso no
art. 251 do CPM, que será cumprida em regime aberto, de acordo com o art. 33, §
2º, alínea "c", do Código Penal Comum, reconhecendo-lhe o direito de apelar em
liberdade, no que foi acompanhado pela Ministra Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha.
7000631-60.2022.7.00.0000
40001350121 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 19:16
:: 40001350121 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=122cf469364ae2f...
11/15
Observa-se, portanto, que a infringência deste recurso circunscreve-se
à parte em que este Tribunal se manifestou de forma majoritária, quando deu
provimento parcial ao recurso do Parquet das armas e majorou a pena do Acusado,
considerando a ocorrência dos crimes previstos no art. 312 do CPM e no art. 282 do
CP de forma autônoma em relação ao art. 251 do CPM.
Conforme bem debruçado por este Plenário, com vênias a quem pensa
diferente, mantenho o meu entendimento consubstanciado no voto condutor do
Relator da Apelação, gênese destes Embargos.
Na oportunidade, adoto como razões de decidir excertos do voto do
Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino, in verbis:
1.2) Exercício ilegal da medicina (art. 282 do Código Penal comum):
[...] Ao comentar o delito em testilha, Cezar Roberto Bitencourt afirma que o “(...)
Bem jurídico protegido é a incolumidade pública, em especial a saúde pública
(...)”. E prossegue aduzindo que o tipo penal encartado no art. 282 do Código
Penal comum visa a “(...) evitar situações de perigo concreto ou de dano para a
saúde individual, mas, por poder atingir um número indeterminado de pessoas,
apresenta-se como rime de mora conduta perigosa para a saúde pública
(...)” (Tratado de Direito Penal. Parte Especial. Volume 4. 6ª ed. São Paulo.
Saraiva. 2012. pp. 387 e 388).
Quanto à autoria, apesar de o Cap Ex WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR,
desde a fase inquisitorial, ter feito uso do seu direito constitucional de manter-se em
silêncio, os elementos de prova colhidos ao longo da instrução processual
demonstram que o Acusado, durante todo o período em que esteve lotado no
Hospital Militar de Área de São Paulo, exerceu a atividade de médico radiologista,
sem mesmo ter concluído o curso de medicina, bem como, e por via de
consequência, sem pertencer ao Órgão de classe correspondente, a saber, o
Conselho Regional de Medicina.
Nesse sentido, as provas testemunhais produzidas em Juízo foram uníssonas e não
deixaram margem para dúvidas acerca da autoria delitiva, sendo oportuna a
transcrição dos seguintes depoimentos:
1) Maj Ex Paulo Jorge Correa Alves, que afirmou:
“(...) Que teve contato com ele dentro do hospital, ocasião em que ele exercia a
função na radiologia. O contato foi de profissional para profissional (...) Quando o
acusado chegou no Hospital de Área de São Paulo, trabalhou no setor de
radiologia. Ele desempenhava funções próprias de médico. Essas funções não
poderiam ser desempenhadas por outro profissional que não fosse médico. No setor
de radiologia, o acusado laudava tomografias, que é uma atividade de médico
radiologista (...)”;
2) Cap Ex Ieska Domingues Rodrigues Pereira, que afirmou:
7000631-60.2022.7.00.0000
40001350121 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 19:16
:: 40001350121 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=122cf469364ae2f...
12/15
“(...) Perguntando sobre os fatos, disse que trabalhava com o acusado (...) O
Carmo era Chefe do Setor de Radiologia (...) Só médico pode ocupar a Chefia do
Setor. Não sabe se o acusado desempenhava fora do quartel a atividade de médico.
As funções médicas que o acusado desempenhou foram fazer ultrassonografia,
analisar as imagens, laudar, fazer raio x. Isso só pode ser feito por médico (...)”;
3) 1º Ten Ex Carlos Alberto Menossi, que afirmou:
“(...) Perguntando sobre os fatos, disse que (...) Em 2017, quando o acusado
assumiu a área de radiologia, as funções só poderiam ser feitas por médicos (...)”.
Quanto à materialidade delitiva, os autos demonstram satisfatoriamente que o Réu
não concluiu a Graduação em Medicina, tendo sido desligado do referido
curso “(...) por abandono no primeiro semestre de 2009 (...)”, conforme se extrai do
Ofício nº 95/2019/PROGRADE/DAE/UFF, de 1º de julho de 2019, expedido pela
Diretoria de Admissão Escolar da Universidade Federal Fluminense. Tampouco o
Réu possuía inscrição no Conselho Regional de Medicina, condição sine qua
non para o exercício da atividade médica, conforme prevê o art. 17 da Lei nº
3.268/57, in verbis:
“(...) Art. 17 Os médicos só poderão exercer legalmente a medicina, em qualquer de
seus ramos ou especialidades, após o prévio registro de seus títulos, diplomas,
certificados ou cartas no Ministério da Educação e Cultura e de sua inscrição no
Conselho Regional de Medicina, sob cuja jurisdição se achar o local de sua
atividade.”.
Nesse sentido, a despeito dos argumentos defensivos no sentido de que “(...) o
apelante cursou a Escola de Saúde do Exército e, nos anos de 2013, 2014 e 2015 o
PROCAP SAU (Programa de Capacitação do Serviço de Saúde do Exército),
realizando residência médica em Radiologia no HCE (...)”, bem como que “(...) foi
qualificado e pós-graduado na arte médica pelo exército brasileiro.”, as referidas
formações, em absoluto, teriam o condão de suprir as condições anteriormente
expendidas. Afinal, se assim o fosse, o Exército Brasileiro seria formador da classe
médica nos moldes previstos pelo Ministério da Educação e Cultura, o que, a toda
evidência, não corresponde à realidade.
[...]
Nesse contexto, considerando que o Cap Ex WILSON PEREIRA DO CARMO
JÚNIOR exerceu efetivamente o cargo de médico sem a devida habilitação no
período compreendido entre dezembro de 2016 e março de 2019, praticando
atividades de “(...) emissão de laudo de exame de imagem (...)” descritas no artigo
4º, inciso VII, da Lei nº 12.842/2013, cujo mister é privativo de médico, a conduta
por ele perpetrada encontra perfeita adequação ao tipo penal inserido no art. 282
do Código Penal comum, não socorrendo ao Acusado quaisquer excludentes de
ilicitude ou de culpabilidade.
Ressalte-se que o delito encartado no art. 282 do Código Penal comum é de perigo
abstrato, bastando para a sua consumação que o agente, tal como no caso em
apreço, exerça a atividade médica sem a devida habilitação, constatação que refuta
7000631-60.2022.7.00.0000
40001350121 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 19:16
:: 40001350121 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=122cf469364ae2f...
13/15
a tese defensiva segundo a qual a conduta do Acusado “(...) não atentou contra a
incolumidade pública ou contra a saúde pública (...) porquanto comprovou com sua
aprovação ter todo o domínio técnico-científico para o exercício da profissão.”.
1.3) Falsidade ideológica (art. 312 do Código Penal Militar):
[...] Prosseguindo na análise dos argumentos expendidos nas Razões recursais, a
Defesa sustentou que a falsidade ideológica teria sido meio para a execução do
crime de exercício ilegal da medicina, razão pela qual pugnou pela aplicação do
Princípio da consunção, pois, “(...) todas as vezes que o apelante fez uso de CRMs
de outrem, fê-lo como condição necessária para o exercício da medicina, que como
demonstrado no contexto posto nos autos não é ilegal.”, o que tornaria a conduta
atípica.
Os argumentos não merecem prosperar, pois restam comprovadas a autoria e a
materialidade delitivas, bem como a culpabilidade na conduta do Réu.
Acerca do delito em comento, Enio Luiz Rossetto afirma que (Código Penal Militar
Comentado. Revista dos Tribunais. 2012. São Paulo. p. 1.061):
“(...) inserir em documento declaração falsa ou diversa da que deve ser escrita
significa introduzir, colocar, incluir no documento uma declaração que não
corresponde à verdade ou diferente da que deveria constar. A expressão “falsa ou
diversa da que devia ser escrita” é a introdução de algo não correspondente à
realidade (...)”.
Quanto à autoria, embora o Acusado tenha feito uso do seu direito constitucional
de manter-se calado desde a fase inquisitorial, a análise escorreita das provas
colacionadas ao longo da instrução processual demonstra que o Cap Ex WILSON
PEREIRA DO CARMO JÚNIOR assinava os laudos dos exames radiológicos por
ele avaliados, fazendo constar abaixo do seu nome a inscrição no Conselho
Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro de número 52.89514-8, cujo
verdadeiro titular era o Dr. Wilson Indalécio Júnior.
Esse fato foi corroborado pelo Cel Ex R/1 Ruimar da Silva Sobrinho, encarregado
do Inquérito Policial Militar, que, ao ser ouvido pelo Juízo de primeiro grau,
afirmou que:
“(...) O Carmo usou dois números de CRM de duas pessoas. Um, era de Wilson
Indalécio Júnior e o outro nome era diferente (...) Quando o Carmo veio para São
Paulo, no Hospital Militar de Área de São Paulo, ele tinha um outro número de
CRM que utilizava na assinatura dos laudos que confeccionava, na especialidade
dele que é radiologia (...) Em São Paulo, no hospital, há como digitalizar a imagem
de sua assinatura e os dados (CPF, identidade e CRM). O que constava no sistema
que emitia os laudos era um CRM de um outro médico (...)”.
[...]
Passo ao enfrentamento da tese defensiva tendente à aplicação do Princípio da
Consunção, sob o argumento segundo o qual o delito de falsidade ideológica teria
sido crime meio para o de exercício ilegal da medicina.
7000631-60.2022.7.00.0000
40001350121 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 19:16
:: 40001350121 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=122cf469364ae2f...
14/15
Os argumentos não merecem acolhida, pois, a toda evidência, não se poderia falar
em absorção quando o delito de exercício ilegal da medicina, previsto no art. 282
do Código Penal comum, prevê uma pena de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos de
detenção, ao passo que a falsidade ideológica do art. 312 do Estatuto Repressivo
Castrense estabelece pena cominada entre 1 (um) e 5 (cinco) anos de reclusão.
Nessas circunstâncias, a gravidade do crime inserido no Códex Castrense constitui
óbice intransponível à pretensão defensiva, na esteira do entendimento doutrinário
de Fernando Capez (Curso de Direito Penal. Parte 1. 22ª ed. Saraiva. São Paulo. p.
130), para quem, no Princípio da Consunção, “(...) um fato mais amplo e mais
grave consome, isto é, absorve, outros fatos menos amplos e graves, que funcionam
como fase normal de preparação ou execução ou como mero exaurimento (...)”.
Além disso, não é possível o reconhecimento do citado Princípio, na medida em que
os referidos delitos tutelam bens jurídicos diversos, notadamente o de exercício
ilegal da medicina “(...) a incolumidade pública, consubstanciada, no caso,
especificamente, na saúde pública.” (Rogério Greco. Curso de Direito Penal. Parte
Especial. Volume IV. 8ª ed. Impetus. Niterói. 2012. p. 179), e o de falso ideal “(...) o
regular funcionamento da Administração Militar. Subsidiariamente, protege-se a fé
pública e a credibilidade dos documentos públicos e militares.” (Enio Luiz Rosseto.
Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2012. p. 363).
Depreende-se, portanto, que a irresignação defensiva fora muito bem
tratada pelo relator do Acórdão da Apelação. Ademais, as particularidades do caso
concreto demonstram que o contexto criminológico fora praticado em condições
autônomas, condutas deliberadas ao intento voltado aos crimes cometidos pelo
Embargante.
Nesse conspecto, importante trazer aos autos decote das contrarrazões
ministeriais, da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar, vejamos:
A toda evidência, os fatos trazidos à baila pela douta Defesa resumem-se ao
descontentamento com a dosimetria da pena efetuada pelo Aresto desta Egrégia
Corte Castrense, pela qual o Cap Ex WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR teve
sua condenação majorada de 03 (três) anos e 06 (seis) meses para 08 (oito) anos,
05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, como incurso no art. 282 do
Código Penal comum, e arts. 312 e 251 do Código Penal Militar, c/c o art. 71 do
Codex Repressivo comum, com o direito de recorrer em liberdade, sendo
estabelecido o regime prisional inicialmente fechado.
Extrai-se da Peça Recursal, em síntese, que sobreleva imperiosa a aplicação do
princípio da consunção do delito de estelionato (art. 251 do CPM) no tangente às
práticas criminosas encartadas no art. 282 do CP e no art. 312 do Digesto Penal
Militar.
Mutatis mutandis, verifica-se que restou plenamente delineado, na situação em
foco, crime-meio especialmente relevante, de modo que, tal qual a falsificação de
documento, é factível a consideração desse na dosimetria da pena, ainda que
7000631-60.2022.7.00.0000
40001350121 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 19:16
:: 40001350121 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=122cf469364ae2f...
15/15
absorvido pela prática do crime-fim de estelionato (art. 251, caput, do CPM), à luz
da exegese a contrario sensu do previsto na Súmula 17 do Superior Tribunal de
Justiça.
Outrossim, é mister que a particularidade do caso concreto seja considerada, tanto
em virtude da relevância do falso, quanto por deferência à garantia de
individualização da pena, sob pena de se prescindir de fator relevante para a justa
punição do caso sub examen.
Conclui-se, dessarte, que o quadro fático jurídico recebeu o devido tratamento
nessa E. Corte Superior de Justiça Castrense, em sede de Apelação.
Nesse diapasão, afigura-se indubitável a conduta criminosa do Embargante, pelos
fatos delineados no arcabouço probatório, inexistindo motivos para a revisão do v.
Decisum desse E. STM, o qual reformou, acertadamente, a v. Sentença
condenatória a quo, para majorar a sanctio iuris atribuída ao Réu. Explorou-se,
com a percuciência jurídica que se espera de um juízo categórico, todo o conjunto
probatório hospedado pela demanda, outorgando o único veredito possível e
factível, com fulcro em uma apreciação pormenorizada das circunstâncias judiciais
do caso concreto, sobremodo desfavoráveis ao ora Embargante.
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer
e rejeitar os Embargos Infringentes opostos pela defesa, para manter inalterado o
Acórdão recorrido por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350121v18
e do código CRC 5481443f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 9/5/2023, às 19:5:54
7000631-60.2022.7.00.0000
40001350121 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 19:16
:: 40001350395 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=122cf469364ae2f7...
1/10
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000631-60.2022.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Em Sessão Virtual realizada entre os dias 20 a 23/3/2023, votei
vencida, divergindo da douta maioria, nos seguintes termos:
Insurge-se a Defesa (evento 1), contra o Acórdão desta Corte,
publicado em 1º/9/2022, lavrado nos autos da Apelação nº 7000832-
86.2021.7.00.0000, na parte em que, por maioria, deu provimento parcial ao Apelo
ministerial, reformando a Sentença condenatória imposta ao embargante, majorando
a pena para 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, como
incurso no art. 282 do CP e nos arts. 312 e 251 do CPM, c/c o art. 71 do CP,
concedendo-lhe o benefício de recorrer em liberdade, ficando estabelecido o regime
prisional inicialmente fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do CP, em caso
de cumprimento da pena, contra o voto do Excelentíssimo Ministro Dr. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, que conheceu e deu provimento parcial ao Apelo do Parquet
das Armas, no tocante ao reconhecimento das circunstâncias judiciais negativas ao
agente, na forma do art. 69 do CPM, e deu parcial provimento ao Apelo defensivo,
para, reformando a Sentença recorrida, reconhecer a prática, tão somente, do crime
de estelionato, reduzindo a pena aplicada ao réu para 2 (dois) anos e 8 (oito) meses
de reclusão, como incurso no art. 251 do CPM.
Da análise dos argumentos recursais, os Embargos Infringentes e de
Nulidade merecem acolhimento.
Em que pese o brilhantismo da construção doutrinária consubstanciada
no Acórdão deste Egrégio Tribunal castrense (evento 59 do Apelo), acompanho a
tese minoritária consagrada na declaração de voto divergente colacionada pelo
Eminente Ministro COÊLHO nos autos (evento 56 do Apelo).
Em síntese, a Defesa pleiteia, em suas Razões, o acolhimento dos
Embargos Infringentes e de Nulidade do julgado, para reformar o Acórdão
hostilizado e fazer prevalecer o voto divergente proferido pelo Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, acompanhado por esta Relatora, na Sessão de Julgamento
Virtual de 6 a 9/6/2022.
Naquela ocasião do julgamento da AP nº 7000832-86.2021.7.00.0000,
o Órgão Escabinário julgou após a rejeição, por unanimidade, das preliminares
defensivas: a) de nulidade por cerceamento de defesa em decorrência do
7000631-60.2022.7.00.0000
40001350395 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 19:16
:: 40001350395 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=122cf469364ae2f7...
2/10
indeferimento do interrogatório do acusado ao final da instrução; b) de nulidade por
cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento da reinquirição de
testemunhas após o incidente de insanidade mental do acusado; c) de nulidade por
cerceamento de defesa em decorrência da falta de intimação do réu para a sessão de
julgamento; d) de nulidade por inobservância de quesito de lei federal relativa à
habilitação dos peritos; e) de nulidade por cerceamento de defesa em virtude do
indeferimento de instauração de incidente de doença mental superveniente; f) de
nulidade por malferimento do princípio da imparcialidade e da equidistância do juiz
togado; g) após o não conhecimento da preliminar de inconstitucionalidade do art.
312 do Código Penal Militar, computando-se o voto do Ministro Presidente, na
forma do art. 69, inciso I, do RISTM; e após o retorno de vista do ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, o Tribunal Pleno, por maioria, decidiu negar provimento ao
Apelo Defensivo e dar provimento parcial ao recurso ministerial, para, mantida a
condenação imposta ao Cap EX WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR, fixar a
pena em 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, como incurso
no art. 282 do Código Penal comum, e nos arts. 312 e 251 do Código Penal Militar,
c/c o art. 71 do Códex Repressivo comum, com o direito de recorrer em liberdade,
ficando estabelecido o regime prisional inicialmente fechado, nos termos do art. 33,
§ 2º, alínea "a", do Código Penal Comum, em caso de cumprimento da pena.
Ab initio, cumpre destacar a regra do CPPM, inserta no art. 539 a
respeito do cabimento dos infringentes, in litteris:
Art. 539. Não caberão embargos de acórdão unânime ou quando
proferido em grau de embargos, salvo os de declaração, nos têrmos do
art. 542.
Parágrafo único. Se fôr unânime a condenação, mas houver
divergência quanto à classificação do crime ou à quantidade ou
natureza da pena, os embargos só serão admissíveis na parte em que
não houve unanimidade.
Da análise dos pedidos formulados pelo embargante, bem como do
Extrato da Ata da Sessão de Julgamento Virtual retro, não se discorrerá na presente
exegese sobre os pontos unânimes proferidos naqueloutra ocasião, quer no tocante
às preliminares arguidas no Apelo, quer à condenação meritória do agente, como
incurso no art. 251 do CPM, bem como o reconhecimento das circunstâncias
judiciais negativas ao réu, na forma do art. 69 do CPM, tendo em vista acordarem
sem discursão os ministros deste Superior Tribunal Militar relativamente a tais
pontos.
Antes, a celeuma trazida à colação nos presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade cinge-se na dúvida sobre a ocorrência ou não dos crimes
previstos no art. 312 do CPM e no art. 282 do CP de forma autônoma, em relação ao
7000631-60.2022.7.00.0000
40001350395 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 19:16
:: 40001350395 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=122cf469364ae2f7...
3/10
art. 251 do CPM. Em outras palavras, o vínculo de interdependência entre as
condutas e a preparação e execução do crime de estelionato.
Prima face, é importante destacar que o réu foi condenado em primeiro
grau desta Justiça Especializada, perante o Conselho Especial para o Exército da 2ª
Auditoria da 2ª CJM, por unanimidade, à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, como incurso nos arts. 251 e 312 do CPM, bem como no art. 282 do CP,
com o regime inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade, pelo que
apelaram a Defesa e o Órgão Acusatório do Decisum.
Pleiteou o Parquet Milicien pela majoração da pena, tendo em vista o
nível de ameaça a causar reflexos a bem jurídicos de terceiros, não somente à
vítima. Noutro giro, a Defesa arguiu preliminares e, no mérito, pugnou pela reforma
da Sentença condenatória, para absolver o apelante/apelado, ora Embargante com
fundamento no art. 439, alíneas “b” ou “e”, primeira parte, do CPPM e,
subsidiariamente, a redução da pena aplicada.
Em breve digressão temporal, no ano de 2004, o réu, então aluno do
Curso de Medicina da Universidade Federal Fluminense, apresentou-se à Comissão
de Seleção Especial no Comando da 1ª Região Militar, a fim de prestar o Serviço
Militar Inicial nas Forças Armadas, na condição de Médico Militar. Ao final do
processo seletivo, foi convocado para prestar o Serviço Militar Inicial no Exército
Brasileiro, como Aspirante-a-Oficial Médico Temporário, junto ao Comando da 1ª
Região Militar, realizando a 1ª fase do Estágio de Adaptação e Serviço no CPOR/RJ,
tendo sido designado, na sequência, para servir na Escola de Equitação do Exército,
onde desempenhou as funções de Adjunto e, posteriormente, Chefe da Formação
Sanitária Regimental daquela OM.
Em 2007, foi transferido para o então Hospital de Guarnição da Vila
Militar, atual Hospital Geral do Rio de Janeiro, onde desempenhou, dentre outras, as
funções de Médico Perito de OM, Secretário da JISE (Junta de Inspeção de Saúde
Especial) e Chefe da Clínica Médica do Hospital, executando atividades periciais e
de coordenação das atividades técnicas de outros médicos.
Em 2009, o então 1º Tenente Temporário CARMO se inscreveu e foi
aprovado no concurso de admissão à Escola de Saúde do Exército; no ano seguinte,
após o término do Curso de Formação de Oficiais da EsSEx - passando à condição
de Oficial Médico de Carreira -, foi classificado no Centro de Avaliações do
Exército CAEx, ocupando as funções de Adjunto da Seção de Saúde, Médico Perito
de OM e Médico Perito de Guarnição.
Depreende-se que, até aquele momento, o réu utilizava um carimbo
falso, em que constava um número de registro no Conselho Regional de Medicina
do estado do Rio de Janeiro (CREMERJ 52.77560-6), pertencente ao médico João
7000631-60.2022.7.00.0000
40001350395 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 19:16
:: 40001350395 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=122cf469364ae2f7...
4/10
Poeys Júnior, profissional regularmente registrado naquele Conselho de Classe.
Ademais, entre os anos de 2013 e 2016, o réu realizou o Curso de Pós-
Graduação lato sensu em Radiologia, no Hospital Central do Exército, sendo, ao
final, classificado no Hospital Militar de Área de São Paulo e designado como
Adjunto do Setor de Diagnóstico por Imagem e, posteriormente, Chefe do referido
Setor. A partir de então, chancelava seus atendimentos com outro número de
inscrição (CREMERJ 52.89514-8), pertencente ao médico Wilson Indalécio Júnior,
profissional regularmente registrado no Conselho Regional de Medicina do estado
do Rio de Janeiro.
No mencionado nosocômio, o réu exerceu indevidamente a profissão
de médico até 13/3/2019, quando, após apurações preliminares que indicavam a
prática do exercício ilegal da medicina, o Diretor daquela OMS o afastou
cautelarmente das funções médicas, restringindo sua atuação às atividades
exclusivamente administrativas.
É oportuno frisar que nenhuma das Organizações Militares
mencionadas obteve êxito em localizar as cópias dos documentos entregues pelo
réu, especificamente o diploma de graduação em medicina e o registro no conselho
de classe, os quais foram, em tese, apresentados junto com os originais, visando
cumprir os requisitos para as respectivas matrículas, isso devido ao fato de já terem
transcorridos mais de 5 (cinco) anos, lapso temporal autorizador da eliminação dos
referidos documentos, de acordo com as Instruções Gerais para Avaliação de
Documentos do Exército (EB10-IG-01.012).
Com as condutas acima descritas, o agente Cap EX WILSON
PEREIRA DO CARMO JÚNIOR, agindo de forma livre e consciente, praticou os
supostos crimes de estelionato, de falsidade ideológica e de exercício ilegal da
medicina, executando-os, de 2004 a 2016, em unidades militares situadas no estado
do Rio de Janeiro, e, de 26/12/2016 até março de 2019, no Hospital Militar de Área
de São Paulo, sendo apenas este último período ensejador da Exordial do MPM, que
inaugurou aquela APM.
Constata-se dos autos que o Comando da 2ª Região Militar recebeu do
Comando Militar do Leste expediente originário do Serviço de "Disque Denúncia"
da Secretaria de Segurança Pública do estado do Rio de Janeiro, dando conta de que
o Capitão Médico WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR estaria utilizando o
número de inscrição do Conselho Regional de Medicina pertencente a outro médico.
Em verificação preliminar, foi constatado que o número de registro do
Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (CREMERJ) utilizado pelo réu
no Hospital Militar de Área de São Paulo (CRM 52.89514-8) realmente pertencia a
7000631-60.2022.7.00.0000
40001350395 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 19:16
:: 40001350395 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=122cf469364ae2f7...
5/10
outro profissional, qual seja, ao médico Wilson Indalécio Júnior, regularmente
inscrito no referido Conselho de Classe.
Diante disso, foram solicitadas informações à Universidade Federal
Fluminense, tendo essa Instituição de Ensino declarado que o réu teve sua matrícula
cancelada por abandono no primeiro semestre de 2009, não tendo concluído o Curso
de Graduação em Medicina, tampouco sido transferido para outra instituição de
ensino superior (IPM originário, Evento 1, anexo 6, fl. 227).
Destaca-se que o embargante foi desligado em 2009 do referido curso
em face de "[...] matrícula cancelada por abandono [...]", conforme se extrai do
Ofício nº 95/2019/PROGRADE/DAE/UFF, de 1º/7/2019, expedido pela Diretoria de
Admissão Escolar da Universidade Federal Fluminense (Evento 1, doc. 6, fl. 227 do
IPM). De seu turno, conforme Ofício nº 97/2019/PROGRAD/DAE/UFF, de
16/7/2019, não consta registro de inscrição em disciplinas entre o primeiro semestre
de 2003 e o de 2009 (Evento 6 do IPM).
Está, pois, clarividente que o Capitão Médico WILSON PEREIRA DO
CARMO JÚNIOR, na verdade, jamais fora médico, tendo, durante todo o tempo em
que integrou as fileiras do Exército Brasileiro, exercido ilegalmente a Medicina.
As provas acostadas aos autos são inequívocas de que o agente
locupletou-se do quantum recebido indevidamente por desempenhar a Medicina
ilegalmente. Sua conduta se subsome ao tipo penal do art. 251 do Codex Milicien.
Acerca do estelionato, elucidativa a lição de Cezar Roberto Bitencourt:
"A característica fundamental do estelionato é a fraude, utilizada pelo
agente para induzir ou manter a vítima em erro, com a finalidade de
obter vantagem patrimonial ilícita". "(...) é possível que o agente
provoque a incursão da vítima em erro ou apenas se aproveite dessa
situação em que a vítima se encontra. De qualquer sorte, nas duas
modalidades comete o crime de estelionato. (...)."
1
O tipo do art. 251 do CPM tutela a inviolabilidade patrimonial, atacada
pela prática de atos enganosos. Além disso, quando praticado em desfavor da Força,
como no caso, protege o próprio patrimônio sob a Administração Militar.
In specie, vislumbro que a autoria e a materialidade delitivas restaram
cabalmente comprovadas em face das provas testemunhais e documentais
colacionadas pelas partes nos autos.
7000631-60.2022.7.00.0000
40001350395 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 19:16
:: 40001350395 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=122cf469364ae2f7...
6/10
O embargante obteve para si vantagem ilícita consistente no
recebimento de remuneração pelo exercício ilegal da medicina, uma vez não
habilitado para tal, em prejuízo da Administração Militar, por aproximadamente uma
década, induzindo-a e mantendo-a em erro, mediante fraude.
A autoria está plenamente configurada em relação ao crime de
estelionato, pois, de fato, o embargante se fez passar por médico, mantendo a
Administração Militar em erro e recebendo vantagem financeira à qual não teria
direito.
A materialidade também resta comprovada de maneira inconteste. Os
valores recebidos estão descritos nas Fichas Financeiras acostadas aos autos de IPM
(evento 46). E, embora ele esteja hoje afastado cautelarmente das funções típicas de
médico, continua exercendo atividades administrativas no Hospital Militar de Área
de São Paulo, com o regular recebimento de sua remuneração, tal como consta no
IPM (Evento 1 - Documento 6 - fls. 256 e 266/267).
O recorrente, com sua conduta, preencheu todos os elementos
constitutivos do delito capitaneado no art. 251, caput, do Código Penal Militar, pois
induziu e manteve em erro a Administração Militar, obtendo, para si, vantagem
econômica ilícita, prejudicando a União Federal, mediante meio fraudulento,
apresentando-se como se fosse formado em Medicina, sendo que sequer havia
completado a graduação.
O montante auferido durante o tempo em que efetivamente
recebeu como médico junto à Administração Militar em São Paulo totalizou um
prejuízo ao Erário de R$ 372.744,58 (trezentos e setenta e dois mil, setecentos e
quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), valor atualizado em
10/12/2020 (evento 52 do IPM).
Para além, consoante as fichas financeiras apresentadas pelo Hospital
Militar de Área de São Paulo (evento 46 do IPM), no período compreendido entre os
meses de janeiro de 2017 a outubro de 2019, o embargante percebeu o valor bruto de
R$ 497.236,99 (quatrocentos e noventa e sete mil, duzentos e trinta e seis reais e
noventa e nove centavos), sendo o valor líquido de R$ 338.441,35 (trezentos e trinta
e oito mil, quatrocentos e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos).
Partindo para análise exauriente do pleito, é fundamental destacar que
o agente exerceu o direito de permanecer em silêncio em todas as fases processuais,
porém no Laudo Pericial (evento 96 do Incidente de Insanidade mental nº 7000061-
82.2020.7.02.0002), que avaliou a imputabilidade do recorrente, consta que ele tinha
consciência que nas ações perpetradas “estava errado”.
7000631-60.2022.7.00.0000
40001350395 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 19:16
:: 40001350395 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=122cf469364ae2f7...
7/10
No tocante à divergência apresentada no Órgão Pleno deste STM,
corroboro na íntegra a fundamentação do Voto-Vista proferido pelo Eminente
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA (evento 56 do Apelo), in verbis:
(...)
20. Em contextualização, verificou-se nos autos em pauta que a
autoria e materialidade, bem como a culpabilidade e a
responsabilidade penal no que se refere à tipicidade dos crimes de
falsidade ideológica (art. 312 do CPM), exercício ilegal da medicina
(art. 282 do CP) e estelionato (art. 251 do CPM), restaram
sobejamente demonstrados, mormente, em razão do farto plexo
documental
abstraídos
dos
autos
do
IPM
nº
7000226-
66.2019.7.02.0002 e das provas colhidas e juntadas nos autos da
APM nº 7000004- 64.2020.7.02.0002.
21. No entanto, no caso em tela, importa obtemperar que a conduta de
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, ao utilizar CRM
de médico, exercendo ilegalmente a profissão de médico nos cargos de
Saúde do Exército Brasileiro, traduziu-se, a meu sentir, em crimes
meio, cujas execuções foram direcionadas ao crime capitulado no
art. 251 do CPM, repousando o dolo nas elementares “induzir ou
manter em erro” visando “obter vantagem ilícita”.
22. Nessa ordem de ideias, nota-se a ausência de provas com as quais
se demostrem que o apelante/apelado exerceu ilegalmente a medicina
fora da caserna, fato que reforça a intenção específica, dirigida da
ação delitiva para a obtenção de vantagem econômica ilícita e demais
vantagens decorrentes.
23. Nesse quadro, no caso concreto, a execução do crime capitulado
no art. 282 do CP (exercício ilegal da medicina) foi consubstanciada
na finalidade particular de se manter nos quadros do Exército
Brasileiro e obter, por via consequente, vantagem pecuniária
correspondente à remuneração e às vantagens congêneres
destinadas ao Oficial do EB na especialidade médica, conquanto, a
infração penal ora referenciada, prevista no diploma penal
substantivo comum, deve ser absorvida pelo crime de estelionato
previsto no art. 251 do CPM, em consonância com o princípio da
consunção.
(...)
7000631-60.2022.7.00.0000
40001350395 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 19:16
:: 40001350395 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=122cf469364ae2f7...
8/10
26. Ainda em relação ao escopo analítico de crime “meio” haurido
pelo “crime fim” de estelionato, mesma intelecção fático-jurídica
propõe que seja levada a efeito em relação ao crime de falsidade
ideológica (art. 312 do CPM). Esse crime, consoante precedentes
desta Corte, tem sido absorvido pela amplitude do crime de
estelionato (art. 251 CPM), incidindo na espécie, o princípio da
consunção e a súmula 17 do STJ: (...)“Quando o falso se exaure no
estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido”.
(Grifos nossos.)
Acorde se depreende dos argumentos acima expostos, compulsa nos
autos que o recorrente utilizou-se de falsidade ideológica para ingressar e
permanecer exercendo a medicina nas fileiras da Força Terrestre.
No tocante ao delito do exercício ilegal da medicina, concluiu-se, de
igual modo, que o agente dirigiu apenas um dolo, o de auferir rendimento e
vantagem econômica indevida.
Em que pese inegável o agir do réu se amoldar à tipicidade do crime
do art. 282 do CP e do art. 312 do CPM, foram eles meros instrumentos, o meio
ardil utilizado para o objetivo fim, qual seja, auferir vantagem ilícita, em detrimento
de induzimento e manutenção em erro da Administração Castrense, conforme prevê
o art. 251 do CPM.
E continua o Voto divergente no tocante aos precedentes do Egrégio
Tribunal da Cidadania, conquanto explicita o princípio da consunção, que
salvaguarda a absorção pelo delito mais grave daqueles de menor gravidade,
independentemente dos bens jurídicos tutelados serem distintos. In verbis:
“(...)
“PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. FALSA IDENTIDADE E INDUÇÃO À
EXPLORAÇÃO
SEXUAL.
CONSUNÇÃO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. APELAÇÃO. TRIBUNAL ESTADUAL QUE
ABSOLVEU
O
RÉU
DA
PRÁTICA
DO
CRIME-FIM.
RECONHECIMENTO DAS CONDUTAS AUTÔNOMAS PELO
STJ. CONDENAÇÃO POR FALSA IDENTIDADE. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO MONOCRATICAMENTE PELO RELATOR.
LEGITIMIDADE DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 4.
Lado outro, a jurisprudência do STJ é sólida ao afirmar que [o]
princípio da consunção pressupõe que um delito seja meio ou fase
normal de execução de outro crime (crime-fim), ou mesmo conduta
7000631-60.2022.7.00.0000
40001350395 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 19:16
:: 40001350395 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=122cf469364ae2f7...
9/10
anterior ou posterior intimamente interligada ou inerente e
dependente deste último, mero exaurimento de conduta anterior, não
sendo obstáculo para sua aplicação a proteção de bens jurídicos
diversos ou a absorção de infração mais grave pelo de menor
gravidade (AgRg no AREsp 672.170/SC, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 10/02/2016). (...) 6.
Com efeito, mesmo que o acusado não tenha concluído o intento de
convencer as meninas à se prostituírem, isso não impediu da
consumação do delito de falsa identidade, que foi exaurido com a
criação do perfil falso, tendo por meio deste, obtido fotos nuas e de
biquíni das ofendidas, mesmo que fosse para satisfazer sua fantasia
sexual, como afirmado por ele mesmo, devendo ser condenado como
incurso no delito previsto no art. 307 do Código Penal. (...)” (AgRg
no REsp n. 1.928.679/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1º/6/2021); (Grifos nossos.)
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
[...]
PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO
RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM [...] 2. A
"aplicação do princípio da consunção pressupõe a existência de
ilícitos penais (delitos-meio) que funcionem como fase de preparação
ou de execução de outro crime (delito-fim), com evidente vínculo de
dependência ou subordinação entre eles; não sendo obstáculo para
sua aplicação a proteção de bens jurídicos diversos ou a absorção de
infração mais grave pelo de menor gravidade" (REsp n.
1.294.411/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe
de 3/2/2014). 3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp
1969391/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgado em 29/03/2022, DJe 1º/04/2022). (Grifos nossos.)”
Dessa feita, em contrassenso os precedentes demonstrados, que
estabelecem a aplicabilidade do princípio da consunção quando houver diversidade
de bens jurídicos tutelados, é imperioso destacar, in casu, que os crimes do art. 282
do CP e do art. 312 do CPM cometidos pelo réu foram o meio necessário para se
chegar ao fim desejado, seja na preparação, seja na execução do crime de estelionato
do art. 251 do CPM, cujo nexo de interdependência revelou liame peremptório que
coadunou com as condutas delitivas em um único crime.
Ao fim e ao cabo, não vislumbro autonomia, após análise das provas
carreadas aos autos, dos delitos insertos no art. 282 CP e no art. 312 CPM. Antes,
acorde construção doutrinária e jurisprudencial demonstrada, acolho a tese do Voto-
Vista da absorção pelo crime de estelionato (art. 251 CPM) das demais figuras
delitivas confirmadas no Acórdão guerreado, devendo ser aplicado ao case o
princípio da consunção, descortinando a aplicação exclusiva do art. 251 do CPM.
7000631-60.2022.7.00.0000
40001350395 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 19:16
:: 40001350395 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=122cf469364ae2f...
10/10
Portanto, é inegável ser a ação cometida pelo réu típica, antijurídica e
culpável, apenas no tocante ao crime de estelionato, devendo, pois, ser mantida a
condenação.
Por derradeiro, ratifico a dosimetria operada no irreparável Voto
divergente que embasou o protocolo dos presentes Embargos, para condenar o réu à
pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, sem o direito à suspensão
condicional da execução da pena, com fulcro no art. 84 do CPM, devendo ela ser
cumprida em regime aberto, conforme estabelece o art. 33, § 2º, alínea ‘c’, do CP.
Ex positis, voto no sentido de conhecer e de acolher os Embargos
Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa do Cap EX WILSON PEREIRA DO
CARMO JÚNIOR, para condená-lo à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de
reclusão como incurso no art. 251 do CPM, devendo ser cumprida em regime
aberto, em conformidade com o art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal Comum,
nos exatos termos do Voto Divergente, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 23 de março de 2023.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350395v4 e
do código CRC ee43ef53.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 25/4/2023, às 18:34:49
1. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal - Parte Especial. v. 3. São Paulo: Saraiva, 2006. p.
282 e 284.
7000631-60.2022.7.00.0000
40001350395 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR